Tribunal: TJES
Processo: 0031459-91.2015.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031459-91.2015.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ROGERIO SANTANA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE PROVA NOVA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESCABIMENTO DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 17416434) opostos por Rogério Santana contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 17299860), que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Vila Velha, reformando a sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais

2. Aduz a parte embargante, em síntese, que a decisão recorrida padece de omissão e obscuridade , porquanto teria julgado o objeto do recurso sem intimar o patrono do Recorrente sobre o parâmetro judicial definido no IRDR da matéria após longo período de sobrestamento. Sustenta, ainda, que o Acórdão deixou de se manifestar acerca de elemento essencial aos autos, qual seja, o fato de que o Embargante efetivamente já se encontrava aposentado antes da modulação dos efeitos do julgamento do TJES (24/11/2021) , conforme Portaria anexa datada de 31/10/2019, preenchendo assim a exceção prevista na tese firmada. Assevera, por fim, que houve recolhimento de contribuição previdenciária sobre a gratificação, invocando o Tema 163 do STF para justificar o direito à incorporação.

3. De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, isto é, quando houver necessidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material eventualmente presente na decisão impugnada, conforme também dispõe o art. 48 da Lei nº 9.099/95.

4. Assim, a oposição dos embargos de declaração deve estar acompanhada de fundamentação que demonstre, de forma clara, a ocorrência de uma das hipóteses legais acima referidas, não se prestando à simples rediscussão do mérito da controvérsia. Desse modo, não se admite a oposição de embargos com o único propósito de reexaminar a matéria decidida, por se tratar de finalidade estranha à sua natureza jurídica, como se verifica no caso em apreço.

5. Ademais, constata-se a nítida intenção de prequestionamento nos presentes embargos, expressamente consignada na peça recursal. Todavia, perfilho o entendimento de que é incabível a interposição de embargos de declaração com finalidade exclusiva de prequestionamento no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme orientação consolidada no Enunciado nº 125 do FONAJE.

6. Dessa forma, verifica-se que a real pretensão da parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, em razão de sua inconformidade com o julgado, inexistindo qualquer vício a ser sanado, uma vez que o acórdão recorrido se mostra claro e devidamente fundamentado quanto à aplicação da tese firmada no Incidente de Inconstitucionalidade e nos IRDRs vinculados. Noutro giro, em análise aos autos digitalizados (ID nº 9801353, não se verifica a comprovação pré-constituída da aposentadoria da parte. Nesse sentido, a juntada de prova documental (ID nº 17416435) apenas em sede de embargos de declaração, em segundo grau, revela-se extemporânea e não pode ser admitida, porquanto não se trata de documento novo ou contemporâneo, não se enquadrando no conceito de prova nova disciplinado no art. 435 do CPC, operando-se, portanto, a preclusão.

7. Isto posto, conheço dos Embargos de Declaração e
VOTO
no sentido de
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

8. Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)